Tribunal: TJSP
Processo: 2119391-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que nomeou, para o cargo de curadora provisória da agravante, a ora agravada, sua filha, postergando a realização do interrogatório para momento posterior à realização da perícia. Pleito de reforma. Não acolhimento. Existência, nos autos de origem, de indícios veementes da incapacidade da agravante e da concordância de todos os seus filhos com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que nomeou, para o cargo de curadora provisória da agravante, a ora agravada, sua filha, postergando a realização do interrogatório para momento posterior à realização da perícia. Pleito de reforma. Não acolhimento. Existência, nos autos de origem, de indícios veementes da incapacidade da agravante e da concordância de todos os seus filhos com a interdição. Decisão, ademais, que não dispensou a entrevista, apenas a preteriu para momento posterior à realização da perícia, o que não configura afronta legal, mas tão somente o exercício do poder de cautela do Juízo. Superveniência do laudo pericial do IMESC, produzido em juízo e sob o crivo do contraditório, que expressamente declara a incapacidade da agravante. Decisão mantida. Recuso não provido.